Tribunal: TJDFT
Processo: 0736994-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONTRATADA.
I. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
II. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa de maneira acentuada do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar, presente o disposto no artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000.
IV. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização mensal de juros encontra respaldo específico no artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004.
V. Contrato que contempla o comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual de juros atende às exigências de clareza e transparência quanto à capitalização mensal de juros previstas nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Não há que se cogitar de cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos financeiros na hipótese em que o credor, em conformidade com o contrato, acresce à dívida apenas multa e juros moratórios em razão da mora ou do inadimplemento.
VII. Apelação desprovida.